Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PROCEDIMENTO FISCAL. LEI DISTRITAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO INTEGRATIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a necessidade de lei complementar para disciplinar a denúncia espontânea, conforme o artigo 146, III, “b”, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os argumentos do recorrente.
5. Como a denúncia espontânea é um benefício fiscal que evita a multa, não se exige lei complementar para a sua disciplina, bastando uma lei ordinária. Ademais, a Lei Distrital no 4.567/2011, que trata do processo administrativo fiscal no âmbito do Distrito Federal, não exige lei complementar para disciplinar a denúncia espontânea, pois apenas amplia benefício ao contribuinte.
6. A retomada da espontaneidade não se aplica ao caso concreto, pois a mora na apresentação de documentos foi atribuída ao próprio contribuinte.
7. Os embargos não apontam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo utilizados para reexame da matéria já decidida.
8. Ainda que rejeitados, as questões discutidas são consideradas prequestionadas para fins de recurso aos tribunais superiores, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A Lei Distrital que disciplina o processo administrativo fiscal pode ampliar o benefício da denúncia espontânea sem necessidade de lei complementar. 2. A retomada da espontaneidade não se aplica quando a mora é atribuída ao próprio contribuinte."
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 146, III, “b”; CPC, arts. 1.022 e 1.025; e Lei Distrital no 4.567/201.